Tribunal: TJES
Processo: 0012021-60.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012021-60.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FHYLIP WILLI DO PRADO TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012021-60.2016.8.08.0030

RECORRENTE: FHYLIP WILLI DO PRADO TELES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 339 E 660 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por FHYLIP WILLI DO PRADO TELES contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na aplicação da sistemática de precedentes qualificados. O agravante alega a inaplicabilidade dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal (STF), sob o argumento de omissão na análise de nulidades da pronúncia e critérios da dosimetria penal no acórdão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida carece de fundamentação adequada, em desconformidade com o Tema 339 do STF; e (ii) estabelecer se a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura ofensa direta à Constituição Federal, afastando a incidência do Tema 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão apresente fundamentação, ainda que concisa, sem impor o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme fixado pelo STF no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG).

O acórdão proferido no julgamento da apelação criminal enfrentou as teses de nulidade da pronúncia e a dosimetria da pena, com exposição clara das razões de fato e de direito, o que afasta a alegação de ausência de motivação.

O inconformismo da parte com o desfecho meritório da causa não guarda identidade com a falta de fundamentação prevista no texto constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG (Tema 660), consolidou o entendimento de que a análise de violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal quando depender do exame prévio de normas infraconstitucionais.

A verificação de eventual erro na manutenção de condenação exige a incursão analítica em dispositivos do Código de Processo Penal e o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula nº 279 do STF.

A decisão agravada observa os parâmetros da alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, mantendo a negativa de seguimento ao apelo extremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação das decisões judiciais exige a exposição das razões que alicerçam o convencimento do julgador, prescindindo da análise detalhada de todos os argumentos suscitados pelas partes.

A alegação de cerceamento de defesa e violação ao contraditório, quando vinculada ao exame de normas de natureza infraconstitucional, não autoriza a abertura da via extraordinária por configurar ofensa reflexa à Constituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG (Tema 660); STF, Súmula nº 279.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012021-60.2016.8.08.0030

RECORRENTE: FHYLIP WILLI DO PRADO TELES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por FHYLIP WILLI DO PRADO TELES, em face da decisão (id. 17974399) que inadmitiu o RECURSO ESPECIAL (id. 16940991) e inadmitiu e negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 16940993.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (id. 16286614) não teria enfrentado adequadamente as nulidades arguidas quanto à pronúncia e à dosimetria da pena, o que afastaria a aplicação dos Temas 339 e 660/STF. Aduz, ainda, que a análise da controvérsia não demandaria reexame fático-probatório, pugnando pelo afastamento da Súmula 279/STF e o consequente processamento do apelo extremo.

O Ministério Público, em contrarrazões (id. 18533741), manifestou-se pela manutenção do decisum.

No que tange ao capítulo alusivo à negativa de seguimento (art. 1.030, I, "a", do CPC), único para o qual o agravo interno se revela o meio de impugnação idôneo, verifica-se que a insurgência não comporta acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Tema 339), fixou a tese de que:

"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que concisamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão."

No caso vertente, o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal (id. 16286614) enfrentou de forma exaustiva as teses de nulidade da pronúncia e a dosimetria da pena, expondo com clareza as razões de facto e de direito que alicerçaram o desprovimento do apelo. O inconformismo da parte com o desfecho meritório não se confunde com ausência de fundamentação.

Quanto à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Pretório Excelso, no ARE 748.371 RG (Tema 660), consolidou o entendimento de que a análise de tais violações, quando dependente do exame prévio de normas infraconstitucionais (in casu, o Código de Processo Penal e as regras de prova no rito do Júri), configura ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal.

A verificação do acerto ou desacerto na manutenção da condenação por "decisão manifestamente contrária à prova dos autos" exige a incursão analítica nos dispositivos do Código de Processo Penal, o que impede a abertura da via extraordinária.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com as diretrizes regimentais desta Vice-Presidência, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos Temas 339 e 660 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.